Tribunal: STF
Processo: HC 236561
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 869.890/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE AVISO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A alegada nulidade por invasão de domicílio e o pedido de reconhecimento da detração penal não foram submetidos, em nenhum momento, ao crivo da Corte local e, por consequência, não foram efetivamente debatidos na origem, especialmente porque não constaram das razões recursais de apelação do paciente. Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    2. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial (AgRg no HC n. 809.283/GO, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).



    3. Na hipótese, a Corte local registrou que não há nada nos autos que indique essa ilegalidade, a qual não passou de mera suposição da defesa, sem qualquer comprovação. Inclusive, consta no termo do interrogatório policial do paciente a expressa advertência de sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, motivo pelo qual, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não se vislumbra a alega violação ao exercício de sua garantia de permanecer em silêncio.



    4. Relevante registrar, outrossim, que a falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, necessita da demonstração de efetivo prejuízo, o qual não foi evidenciado na espécie, tendo em vista que a condenação não se baseou exclusivamente no que fora dito nem extrajudicialmente, nem em solo policial, mas em vasto conjunto probatório, utilizando-se, inclusive, de interceptações telefônicas para se chegar ao acusado.



    5. Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 843.143/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).



    6. In casu, a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, destacou que, após a acurada investigação desenvolvida pelos policiais civis da cidade de Nova Independência, foi identificado o nome do paciente como o suposto fornecedor de drogas daquela cidade. Após, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico do acusado, o que possibilitou a exitosa interceptação telefônica, a qual demonstrou o intenso envolvimento do paciente com o comércio ilícito de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que foi encontrada uma porção de maconha na casa do paciente, ao lado de alguns plásticos destinados ao seu embalo, além de dinheiro trocado, máquinas de cartão, aparelhos celulares. Ainda, o Tribunal local destacou que os depoimentos policiais encontram-se em harmonia com o conjunto probatório, sendo devidamente demonstrada a responsabilidade penal do paciente pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, ressaltando-se que a alegação de ser o acusado usuário ou dependente de drogas, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 5, pp. 1-2).



    Neste habes corpus, a defesa alega que a condenação do paciente “foi baseada tão somente em depoimento policial e testemunhos indiretos, sendo de rigor sua absolvição”. (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Assevera, nesse contexto, que:



    “O envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de drogas não ficou demonstrado pelo conjunto probatório que consta nos autos, posto que, PACIENTE, conforme seu depoimento, em solo indiciário nega a mercancia e assume ser proprietário, pois a droga somente se destinava para seu uso (9g de maconha), afirmando com veemência que é usuário de drogas, versão tanto confirmado pelo seu patrão quanto por sua esposa e as testemunhas de defesa, relatando que é usuários e que a droga encontra dentro da residência era de sua propriedade conforme depoimentos demonstrado em alhures, para fins de uso até mesmo pela quantidade.



    Diante todos os fatos até agora mencionados, falta de provas robustas para uma condenação desse patamar, os depoimentos testemunhais e a prova de que o entorpecente pertencia a outrem, a consequente absolvição é medida de rigor e caso seja entendido de versa diversa, ficou claramente demonstrado que apelado nunca se associou a mercancia.



    [...]



    Ressalta-se que noticia anônima por si só, não pode ser suporte para uma futura condenação, haja vista que as provas nos autos, são frágeis e controversas.



    A notícia que se pratica a mercancia, não é suporte para que o magistrado corrobore para condenação, como demonstrado nas Jurisprudências:



    [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ao final, requer:



    “a-) declarar a nulidade do processo por violação aos preceitos fundamentais; Requer absolvição, tendo em vista, que foi baseada somente por depoimentos policiais e testemunhas indiretos e por insuficiências de provas e na dúvida deve ser interpretada em favor do paciente;



    b) subsidiariamente desclassificar a conduta para art. 28 de mesmo diploma legal, tendo em vista a ínfima quantidade encontra na residência mesmo o paciente;



    c-) aplicação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. 



    Igualmente, que seja a presente ordem DEFERIDA, em definitivo, para o fim de poder o paciente permanecer no regime menos gravoso.” (doc. eletrônico 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Acerca do ponto questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos seguintes termos:



    “Noutro giro, verifica-se que a Corte local afastou os pleitos de absolvição por falta de provas e de desclassificação, bem como manteve válidos os depoimentos policiais, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 175/182):



    Respeitados os argumentos defensivos, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime de tráfico de drogas, conforme descrito na denúncia. Os policiais civis, responsáveis pela diligência, uníssonos em suas narrativas, comprovaram, cabalmente, o crime praticado pelo réu, nos termos dos depoimentos, ouvidos sob o crivo do contraditório.



    Nota-se que nada nos autos está a indicar uma falsa incriminação por parte dos agentes públicos, cujas declarações merecem credibilidade, até porque não faria sentido admitir que eles dispusessem de quantidade de entorpecente e resolvessem aleatoriamente imputar a autoria de delito tão grave a pessoa inocente. Na hipótese dos autos, a abordagem do réu se deu após intensa investigação policial, com realização de campanas e, inclusive, interceptação telefônica, sendo constatada a fala de CAIQUE que ‘biqueira é só aqui em casa’ (fls. 40), bem como a conversa quando um terceiro, Luciano, questiona a CAIQUE ‘se tem de calabresa’ e o réu afirma que vai preparar ‘umas três calabresas bem servidas’ (fls. 37), obviamente se referindo a drogas, em conversa disfarçada. Portanto, restou cabalmente comprovada a prática da mercancia ilícita pelo réu, não só pelo entorpecente encontrado em sua posse, mas, também, por todos os demais fatores envolvidos em sua apreensão, já que, além da droga, também foram apreendidos máquinas de cartão, aparelhos celulares e sacos plásticos cortados, comumente utilizados nas embalagens dos entorpecentes, além de toda a prévia e bem conduzida investigação policial e, como se não bastasse, pela confissão extrajudicial aos investigadores de polícia responsáveis pelo flagrante delito. Os relatos das testemunhas de defesa, por sua vez, não surgiram suficientes para afastar a prova de acusação, que surgiu coerente e decisiva a respeito, não gerando quaisquer dúvidas.



    [...]



    Em arremate, observa-se que as alegações do réu, na tentativa de esclarecer o que queria dizer com as frases ditas na interceptação telefônica e o motivo da posse das máquinas de cartão e aparelhos celulares, não foram suficientes a infirmar as demais provas dos autos. A condição de traficante do apelante ficou atestada, portanto, não surgindo dúvidas a respeito.



    Sem razão, ainda, a combativa Defesa, pois incabível a desclassificação para uso próprio, por lógica, diante do acima concluído, porquanto o quadro probatório trazido aos autos assim não autoriza, como já colocado. Ademais além da substância ilícita encontrada (01 porção de maconha, pesando 10g), as circunstâncias de sua apreensão, como demonstrado nos autos, por si só, afastariam a alegação de que era ela destinada ao uso próprio. Além disso, a alegação de ser o acusado usuário ou dependente de droga, por outro lado, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, uma vez que grande parte dos usuários acaba se envolvendo no nefasto comércio como meio de adquirir condições a continuar consumindo entorpecentes.



    Bem comprovada, pois, a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não se cogita de absolvição ou mesmo de desclassificação, como pretendido no recurso interposto. Condenação mantida. - Negritei.



    Como se vê, a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas, destacou que, após a acurada investigação desenvolvida pelos policiais civis da cidade de Nova Independência, se chegou ao nome do ora paciente como o suposto fornecedor de drogas daquela cidade. Após, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico do acusado, o que possibilitou a exitosa interceptação telefônica, em que demonstrou o intenso envolvimento do paciente com o comércio ilícito de entorpecentes. Soma-se a isso o fato de que foi encontrada uma porção de maconha na casa do paciente, ao lado de alguns plásticos destinados ao seu embalo, além de dinheiro trocado, máquinas de cartão, aparelhos celulares e da confissão informal do apelante que, não calor dos acontecimentos, confessou o seu envolvimento com mercancia ilícita. Ainda, destacou que os depoimentos policiais encontram-se em harmonia com o conjunto probatório, sendo devidamente demonstrada a responsabilidade penal do paciente pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, de modo que a alegação de ser o acusado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes.



    Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de origem para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.



    Portanto, Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 843.143/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).



    No mesmo sentido, Hipótese em que as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo Acusado se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido destacada a prova testemunhal produzida, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão das drogas e de anotações e petrechos típicos da mercancia ilícita. Desse modo, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 852.232/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).’ (doc. eletrônico 5, pp. 10-12; grifos no original). 



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/10/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    No que se refere ao regime prisional e à detração penal (art. 387, §2º, do CPP), os temas não foram examinados pelo acórdão impugnados. 



    Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito dessas questões inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator